Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-24.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025680-24.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[VALDERSON DE CAMPOS POLIDO - CPF: 062.347.941-90 (APELADO), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA
:
MANDADO DE SEGURANÇA - APELAÇÃO - CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA - INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para restabelecer validade de CNH definitiva cassada sem devido processo administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia sobre a necessidade de instauração de processo administrativo para cassação de CNH definitiva em razão de infração cometida durante período de permissão para dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cassação de CNH definitiva exige procedimento administrativo regular que assegure contraditório e ampla defesa, conforme art. 265 do CTB, não se aplicando as exceções previstas para não conversão de permissão.

4. A expedição regular da habilitação definitiva gera presunção de inexistência de óbices e consolida situação jurídica protegida pelos princípios da segurança jurídica e confiança legítima.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5°, incisos LIV, LV e LXIX, da CF/88; art. 148, §§ 3° e 4°, e art. 265 do CTB; art. 1° da Lei n° 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT
,
A
gravo de Instrumento n.
10294159120248110000,
Rel.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
,

j.
05/02/2025,
DJe
10/02/2025
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT nos autos de Mandado de Segurança n° 1025680-24.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada para determinar o restabelecimento da validade da Carteira Nacional de Habilitação RENACH MT660383799.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a sentença desconsidera que a não conversão da Permissão para Dirigir em CNH definitiva decorreu do cometimento de infrações de natureza grave durante o período de permissão, conforme previsto no art. 148, §§ 3º e 4º do CTB. Argumenta que o cancelamento automático da CNH definitiva prescinde de instauração de processo administrativo específico, fundamentando-se na Resolução CONTRAN n° 723/2018. Aduz ainda ausência de direito líquido e certo e inadequação da via mandamental.

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que houve expedição regular da CNH definitiva há aproximadamente dois anos, sem qualquer empecilho, e que o posterior cancelamento sem devido processo administrativo viola os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

O Ministério Público, através de seu Parecer n° 025466-105/2024, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, destacando a violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025